Tribunal: TJMT
Processo: 1016098-02.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016098-02.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (REPRESENTANTE), MARIA DA CONCEICAO DE PINHO BOTELHO - CPF: 138.806.591-68 (AGRAVADO), LIDIANE MARCIA METELO DE ALMEIDA - CPF: 696.003.091-91 (AGRAVADO), LAURIANE METELO DE ALMEIDA - CPF: 823.970.071-34 (AGRAVADO), LAURA TEREZINHA METELO - CPF: 362.322.891-53 (AGRAVADO), FELIPE SOUZA GALVAO - CPF: 828.289.200-97 (ADVOGADO), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DESPROVEU O RECURSO E MANTEVE A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL – SEGURO HABITACIONAL – RELAÇÃO DE CONSUMO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - REDISCUSSÃO DOS FATOS E FUNDAMENTOS - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
O eg. STJ já sedimentou o entendimento de que “
eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno
” (STJ – 3a Turma – AgInt no AgInt no AREsp 1008073/MG – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 03/08/2017, DJe 17/08/2017).
2. Se a decisão agravada está em perfeita consonância com a jurisprudência, e as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo interno deve ser desprovido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO no 1016098-02.2019.8.11.0000 – CLASSE 206 – CNJ – (interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1016098-02.2019.8.11.0000 – Classe 198 – CNJ – VÁRZEA GRANDE)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por BRADESCO SEGUROS S.A.
contra a decisão que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1016098-02.2019.8.11.0000 negou provimento ao recurso interposto pela Seguradora/agravante, mantendo, assim, a decisão proferida pelo juízo singular que nos autos da ação
de “
Responsabilidade Obrigacional
”

(Proc. no 1006751-36.2019.8.11.0002), ajuizada contra a agravante e outras por MARIA DA CONCEIÇÃO DE PINHO BOTELHO, LIDIANE MARCIA METELO DE ALMEIDA, LAURIANE METELO DE ALMEIDA E LAURA TEREZINHA METELO, ao receber a inicial, determinou a inversão do ônus da prova, com base no art. 6o, VIII, do CDC.

A agravante se insurge contra o julgamento monocrático do recurso, dizendo que o caso não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 932, IV, do CPC/2015, pelo que compete ao órgão colegiado julgá-lo; alonga-se em razões reeditando as teses recursais deduzidas quando da interposição do RAI no 1016098-02.2019.8.11.0000, reafirmando que o posicionamento prevalecente no eg. STJ é no sentido de que “
as regras do Código de Defesa do Consumidor não se aplicam aos contratos vinculados ao Seguro Habitacional do Sistema Financeiro da Habitação (SH/SFH), vinculados ao FCVS
”, além do que os contratos em discussão foram celebrados antes mesmo da entrada em vigor do CDC
, pelo que
p
ede seja provido o recurso, para que seja reformada a decisão objurgada e dado provimento ao agravo de instrumento, afastando a inversão do ônus da prova por inaplicabilidade das normas consumeristas ao caso (cf. ID 31758459).

Em contrarrazões, os agravados refutam os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do agravo interno (cf. ID 33630954).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O eg. STJ já sedimentou o entendimento de que “
eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno
”
(STJ – 3a Turma – AgInt no AgInt no AREsp 1008073/MG – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 03/08/2017, DJe 17/08/2017)
; a
demais, relembro que o reconhecimento de nulidades processuais depende da demonstração de efetivo prejuízo, o que não houve no caso. “
Pas de nullité sans grief
”.

A
agravante nada de novo acrescent
a em suas razões recursais; na realidade, leitura às razões recursais mostra que a interposição do presente agravo tem intuito único de rediscutir os fatos e os fundamentos, merecendo registro o fato de que a decisão recorrida analisou a integralidade do conjunto probatório, as peculiaridades do caso concreto e pontualmente as teses defendidas nos autos de lado a lado, concluindo pelo desprovimento do recurso.

Conquanto a agravante insista em que as normas consumeristas são inaplicáveis aos contrato do Sistema Financeiro de Habitação em que houve pactuação de cobertura pelo Fundo de Compensação de Variações Salariais – FCVS, não logrou êxito em comprovar expressa previsão dessa cobertura nos contratos em discussão.

Destaque-se que o CDC tem aplicação na hipótese dos autos,
ainda que os contratos discutidos na origem tenham sido celebrados antes da vigência d
a legislação consumerista,
já que se trata de contratos de trato sucessivo
. A propósito:

“
EMENTA
: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DESPROVEU O AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO EM FAVOR DO CONSUMIDOR – SEGURO HABITACIONAL DO SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO (SFH) – APLICABILIDADE DO CDC – RELAÇÃO CONSUMERISTA – PRECEDENTES – DECISÃO ESCORREITA – APLICAÇÃO DE MULTA – POSSIBILIDADE – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. a) No caso, os agravados, mutuários de programa de habitação popular, com lastro em contrato acessório de compra e venda celebradas com a Companhia de Habitação Popular do Estado de Mato Grosso, por meio dos programas do Sistema Financeiro de Habitação, veiculam pretensão de cobertura securitária por vícios construtivos. b) Caracterizada a relação de consumo, os agravados devem ser tidos como destinatários finais, tendo plena incidência a norma do CDC que determina a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CPC). (...) (TJMT – 2a Câmara de Direito Privado: 10120616320188110000 MT, Relator: SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJe 05/02/2019).

“
EMENTA:
RECURSO DE AGRAVO INTERNO OPOSTO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL – SEGURO HABITACIONAL – SFH – SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURIÁRIA – VÍCIO CONSTRUTIVO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Sendo o contrato de mútuo habitacional uma relação continuada, isto é, de trato sucessivo, deve ser aplicada aos fatos as regras trazidas pelo Código de Defesa do Consumidor, de modo que razoável se faz a inversão do ônus da prova decorrente da hipossuficiência da parte ex adversa” (TJMT – 2a Câmara de Direito Privado –10126647320178110000 MT, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Julgado em 20/06/2018, Publicado no DJe 05/07/2018).

“EMENTA:
RECURSO DE AGRAVO INTERNO OPOSTO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL - SEGURO HABITACIONAL - SFH - SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - VÍCIO CONSTRUTIVO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Sendo o contrato de mútuo habitacional uma relação continuada, isto é, de trato sucessivo, deve ser aplicada aos fatos as regras trazidas pelo Código de Defesa do Consumidor, de modo que razoável se faz a inversão do ônus da prova decorrente da hipossuficiência da parte ex adversa”. (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado – RAI no 1010158-27.2017.8.11.0000 – Rela. Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS - Julgado em 20/06/2018 - DJE 11/07/2018)

“EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL – SEGURO HABITACIONAL – CONTRATO DE ADESÃO – APLICABILIDADE DO CDC – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – ART. 6o, VIII, CDC – REQUISITOS DEMONSTRADOS – DEFERIMENTO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. Em demandas envolvendo mutuários e seguradora que atua no SFH é aplicável o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que os contratos firmados são de adesão, enquadrando-se como de consumo. O art. 3o, §2o, do CDC reconhece a obrigação securitária como serviço, possibilitando a aplicação do instituto da inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC), que tem como requisito a demonstração de hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança de suas afirmações. Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso. Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção”. (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS - Julgado em 13/12/2017 - DJE 18/12/2017).

“
EMENTA:
AÇÃO DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL SECURITÁRIA – (...) - SEGURO HABITACIONAL – CONTRATO DE ADESÃO – VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO – PREJUÍZO NÃO EXCLUÍDO EXPRESSAMENTE DA COBERTURA SECURITÁRIA – CLÁUSULAS DUVIDOSAS – INTERPRETAÇÃO EM PROL DO CONSUMIDOR – (...) Aplica-se o disposto no CDC, mormente pelo fato da celeuma envolver mutuários e seguradora que atua no SFH, sendo certo que o contrato firmado é de adesão, enquadrando-se como de consumo” (TJ-MT – 3a Câmara de Direito Privado – RAC 39536/2017 – Rel. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA – j. 24/05/2017, Publicado no DJe 29/05/2017).

O eg. STJ também já consagrou o entendimento de que se aplica o Código de Defesa do Consumidor às relações regidas pelo SFH, inclusive aos contratos de seguro habitacional, porque delas decorre diretamente:

“
EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544, CPC) - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - AUSÊNCIA DE INTERESSE DA CEF POR INEXISTIR LESÃO AO FCVS - RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA PELOS VÍCIOS DA CONSTRUÇÃO - APLICABILIDADE DO CDC – (...) 2. Nos contratos de seguro habitacional obrigatório sob a égide das regras do Sistema Financeiro da Habitação, as seguradoras são responsáveis quando presentes vícios decorrentes da construção, não havendo como se sustentar o entendimento de que haveria negativa de vigência do art. 1.460 do antigo Código Civil. 3. Aplica-se a legislação consumerista às relações regidas pelo SFH, inclusive aos contratos de seguro habitacional, porque delas decorre diretamente” (STJ – 4a Turma – AgRg no AREsp 189.388/SC – Rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 09/10/2012, DJe 23/10/2012).

Constata-se, portanto, que o agravo interno retrata mero inconformismo da parte agravante por não obter resultado almejado, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria detida e pontualmente apreciada, pelo que a decisão recorrida deve ser mantida.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO NOS AUTOS DOS DOCUMENTOS SOLICITADOS – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...). Se não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o decisum recorrido, impõe-se a sua manutenção. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado - Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS - Julgado em 12/04/2017 - DJE 30/08/2017)

Posto isso, mantenho a decisão recorrida, e nego provimento
ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020